Tribunal: TJES
Processo: 0027363-96.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027363-96.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY CASSIANO CASTRO CALDEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0027363-96.2016.8.08.0035

APELANTE: WESLEY CASSIANO CASTRO CALDEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto em favor de WESLEY CASSIANO CASTRO CALDEIRA, em face da r. sentença de fls. 202/204, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O apelante apresentou razões recursais às fls. 233/241, requerendo sua absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria de sua pena-base e a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo legal.

Narra a denúncia que em 25/10/2016, por volta das 13:50h, na Rua São Geraldo, bairro Rio Marinho, Vila Velha, policiais militares realizavam policiamento ostensivo naquela região, oportunidade em que avistaram o ora denunciado, podendo perceber que o referido, ao notar a aproximação daquela viatura policial, apresentou imenso nervosismo, levantando contra si sérias suspeitas. Em razão dessa fundada suspeita, foi o denunciado abordado e ao ser revistado, foram encontradas em seu poder
35 (trinta e
cinco) buchas de “maconha” e 17 (dezessete) papelotes de “crack”
.

A materialidade do crime pode ser comprovada, quais sejam, o Auto de Apreensão (fl. 19), e o Laudo de Exame Químico (fls. 74/75). Quanto à autoria, essa restou demonstrada por meio da prova oral colhida em juízo. Nesse passo, os Guardas Municipais ouvidos na Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 09/04/2021 (Esalmar Silva Moraes e Giselle Carneiro Figueiredo), e que realizaram a prisão em flagrante delito do acusado, confirmaram a narrativa da denúncia e suas declarações em sede de inquérito policial.

O agente da guarda municipal de Vila Velha Esalmar Silva Morais confirmou o BU de fls. 04/06, bem como sua assinatura e depoimento de fl. 13, confirmando que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, que o acusado WESLEY estava sozinho no local e que EM SUA BUSCA PESSOAL, foram localizadas 35 buchas de maconha e 17 papelotes de crack.

De igual forma, a agente da guarda municipal de Vila Velha Giselle Carneiro Figueiredo confirmou o BU de fls. 04/06, bem como sua assinatura e depoimento de fls. 16, confirmando que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, que o acusado WESLEY estava sozinho no local e que acompanhou a sua busca pessoal realizada pelo outro agente, e pode ver que foram localizadas 35 buchas de maconha e 17 papelotes de crack com o acusado.

Assim sendo, tem-se comprovada nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas,tendo o acusado incorrido em um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, qual seja, o de ter consigo entorpecentes, não havendo, portanto, que se falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para a de usuário de drogas, mesmo porque foi apreendida quantidade de droga incompatível com a circunstância de mero usuário.

Passando à dosimetria da pena, verifico que na primeira fase o Juízo assim a fundamentou:

Culpabilidade que não ultrapassa ao dolo comum estabelecido pelo tipo penal; antecedentes imaculados; sem noticias seguras da conduta social do acusado nos autos; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, seria necessária a existência de maiores elementos para aferição; os motivos do crime não foram revelados, ante a negativa de autoria, as circunstâncias são comuns a espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria do tipo penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de urna das condutas típicas do crime em questão; a situação econômica do acusado não é boa.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o Art. 42 da Lei nº 11.343/06, e, ainda, tornando por base a natureza e diversidade das substâncias apreendidas [35 (trinta e cinco) "buchas de maconha", pesando 54,4g. (cinquenta e quatro gramas e quatro decigramas) e 17 (dezessete) "papelotes de crack", com massa total de 3,8g (três gramas e oito decigramas) - vide Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico de fis. 19 e 74-75, respectivamente], sou por fixar as penas em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

A sentença é muito clara ao se valer do art. 42 da Lei 11.343/06 para exasperação da pena base em 1 (um ano), não havendo espaço para alegação de ausência de fundamentação idônea.

Na segunda fase, inexistentes critérios para aferição.

Na terceira fase, o Juízo aplicou a figura do tráfico privilegiado na razão de 1/2, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão. Não há como se pleitear o reconhecimento de fração mais favorável ao Recorrente tendo em vista a quantidade e a variedade das drogas que levava consigo. Não se trata, aqui, de
bis in idem
pois a causa de diminuição foi aplicada. É sua gradação que pode ser ajustada às circunstâncias do caso em questão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRARIEDADE AO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO ART. 42 DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há como se acolher o pedido de absolvição por ausência de provas quando o acervo probatório se mostra íntegro e em consonância com a denúncia.

2. O art. 42 da Lei 11.343/06 é fundamento suficiente para embasamento da exasperação da pena base.

3. A fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado deve ser apreciada com base nos elementos do caso concreto.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.